Tribunal: TJES
Processo: 5019501-66.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019501-66.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: EDIMARA GOMES CELESTINO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra a parte autora, em síntese, que percebe pensão por morte perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB.: 171.860.580-0). Aduz que, recentemente, teve ciência da inclusão, pela parte requerida, no sistema da mencionada autarquia previdenciária, de contrato de refinanciamento por ela não aderido, tombado sob o nº 58014612293-331, no valor de R$ 808,92 (oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 9,63 (nove reais e sessenta e três centavos). Contudo, assevera que jamais pactuou o referido negócio jurídico. Por derradeiro, afirma que já foi descontada indevidamente de sua verba previdenciária, em razão da pactuação vergastada, desde a competência de fevereiro/2018, a importância total de R$ 751,14 (setecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos). Dessa forma, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado ao banco réu que cesse as cobranças por ele levadas a efeito, em virtude da avença ora impugnada. Em cognição exauriente, requer: a) Seja declarado nulo o contrato de empréstimo objurgado; b) Seja a ré condenada ao ressarcimento dos valores descontados; c) Seja a ré condenada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a inexistência do refinanciamento de nº 58014612293-331, com o consequente reconhecimento de inexistência das dívidas a ele vinculadas, determinando a ré que suspenda as cobranças, em benefício previdenciário da parte autora, do contrato objurgado, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15”. b) CONDENAR a ré ao ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora no montante de R$ 751,14 (setecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo - compensada a quantia efetivamente disponibilizada à requerente, R$ 19,87 (dezenove reais e oitenta e sete centavos), a incidir, quanto a esta, apenas correção monetária - corrigido monetariamente desde o desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer); c) CONDENAR a ré a indenizar a autora, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

Irresignados, as partes recorrentes apresentaram recursos inominados. A parte requerente pugnou que seja majorada a indenização a título de danos morais. A parte requerida, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões por ambas as partes.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por PARANÁ BANCO S/A:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada. Assim sendo, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, a parte requerida, ora recorrente, não obteve êxito em demonstrar a regularidade da contratação. Caberia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, ou seja, a veracidade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Nesses moldes, com relação ao dano moral, tem-se que o mesmo está evidenciado, eis que, corresponde a ofensa à dignidade da pessoa humana e a todo e qualquer bem personalíssimo, situação que fora devidamente comprovada no presente caso. Pois, a situação supramencionada lhe causou grande indignação e frustração.

Quanto ao recurso interposto por EDIMARA GOMES CELESTINO:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença, no que tange aos danos morais, pelos motivos que seguem.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte PARANÁ BANCO S/A e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Portanto, CONHEÇO DO RECURSO interposto por EDIMARA GOMES CELESTINO e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)